Tribunal: STF
Processo: ARE 1214189
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita, no que importa:
    “ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DE ÓRGÃO DO JUDICIÁRIO DA UNIÃO – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – FIXAÇÃO EM MONTANTE DISTINTO PARA CARGO IDÊNTICO VINCULADO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA” (pág. 68 do documento eletrônico 1). 
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput; 37, XIII; 39, § 1°; e 169, § 1°, I e II, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Com efeito, esta Corte, ao julgar o RE 764.620-RG/SC (Tema 746), de minha relatoria, rejeitou a repercussão geral da matéria em exame nestes autos nos seguintes termos: 
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS DA JUSTIÇA FEDERAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ISONOMIA COM SERVIDORES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    I – Não obstante a causa versar sobre questão constitucional, a limitação temporal e a restrição da causa a um grupo de servidores não atendem um dos requisitos da repercussão geral, qual seja, a produção dos efeitos do tema constitucional no tempo. 
    II – Declarada a inexistência da repercussão geral do tema versado nos autos”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, data da assinatura digital.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator